Tribunal: TJES
Processo: 0015882-63.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Injúria; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015882-63.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AGNALDO XAVIER DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. QUEIXA-CRIME. 1. RECONHECIMENTO DE PEREMPÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO QUERELANTE QUANTO AO OFERECIMENTO DE ANPP. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO QUERELANTE. ATO EXCLUSIVO DO MP. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o juízo
a quo
reconheceu a perempção e declarou extinta a punibilidade do querelado. Ocorre que, n
ão cabe ao querelante propor acordo de não persecução penal, sendo ato de competência exclusiva do Ministério Público,
conforme jurisprudência pátria
.
Desse modo,
não se mostra razoável reconhecer a perempção por ausência de manifestação do querelante quanto à matéria que não lhe compete.
2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015882-63.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AGNALDO XAVIER DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: ARTHUR DO NASCIMENTO PORTUGAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILSON VIEIRA LOPES JUNIOR

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
r
ecurso em sentido estrito
, interposto por
Agnaldo Xavier do Nascimento
, com base no
artigo 581,
I
, do C
ódigo de Processo Penal
, irresignado com a sentença de fl. 50, prolatada pelo
MM. Juíza de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha.

Conforme se depreende dos autos, o recorrente apresentou queixa-crime (fls. 02/09) em face de
Gilson Vieira Lopes Júnior
, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 139 e 140, do Código Penal.

À fl. 38 dos autos físicos, o Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal, pugnando pela designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 520, do Código de Processo Penal.

Em decisão acostada à fl. 40, a magistrada
a quo
deferiu o benefício da justiça gratuita ao querelante, bem como determinou a sua intimação para se manifestar quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal, sob pena de perempção.

O prazo em questão transcorreu, sem que o querelante se manifestasse.

O Ministério Público reiterou, à fl. 44, a necessidade de designação de audiência de conciliação.

Instado a se manifesta quanto à perempção, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à extinção do processo, por perempção (fl. 48).

Diante disso, o juízo de origem proferiu a sentença de fl. 50, ocasião em que rejeitou a queixa-crime, reconhecendo a perempção e, via de consequência, declarando extinta a punibilidade do querelado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

O recorrente, em
razões recursais
sediadas às fls. 54/58, fundamentou que foi intimado para manifestação quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal ao querelado, quedando-se inerte uma vez que a legitimidade para propor o referido acordo é exclusiva do Ministério Público. Diante disso, requer seja reconhecida a nulidade da sentença, restabelecendo-se a tramitação do feito, com a designação de audiência.

O Ministério Público de primeiro grau, ao apresentar
contrarrazões
de recurso, às fls. 62/65, pugnou pelo provimento do recurso, revendo o seu posicionamento anterior quanto à perempção, expressamente registrando que não competia ao querelante
“a propositura do Acordo, visto tratar-se de ato exclusivo do Ministério Público
”, de modo que não seria possível
“penalizar a parte querelante por um ato que não lhe competia”.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, tem-se que o reconhecimento da perempção e a consequente extinção da punibilidade do querelado decorreram da ausência de manifestação do querelante quanto ao oferecimento de acordo de não persecução penal.

Dessa forma, conforme bem defendido pela ilustre representante do Ministério Público em contrarrazões às fls. 62/65, bem como pela douta Procuradoria de Justiça no id.
8224540
, não cabe ao querelante propor acordo de não persecução penal, sendo ato de competência exclusiva do Ministério Público, de modo que não se mostra razoável reconhecer a perempção por ausência de manifestação do querelante quanto a matéria que não lhe compete.

No ponto,
cumpre transcrever o exposto no artigo 28-A, do Código Processual Penal, incluído pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), que trouxe o instituto do acordo de não persecução penal
e estabeleceu a legitimidade do Ministério Público para a sua propositura
,
in verbis
:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a legitimidade para propor o ANPP é conferida
exclusivamente
ao Ministério Público. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 180, § 1º, DO CP. ACORDO DE NÃO PERSEUÇÃO PENAL - ANPP. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 59 DO CP. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. A propósito: AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/10/2023.)
2. Tendo o Parquet concluído que o ANPP é insuficiente para a prevenção e reprovação do crime, descabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal. 3. O fato do recorrente, após receber o veículo, produto de crime anterior, clonar a placa, gerando dezenas de multa em nome de terceiro que, por isso, perdeu sua CNH e teve que contratar advogado para anular as infrações administrativas, extrapola em muito o tipo penal e autoriza o aumento na primeira fase da dosimetria. 4. O regime prisional semiaberto é mesmo o adequado ao caso, considerando a pena aplicada (3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.481.691/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.).

Assim, tendo em vista que não cabe ao querelante qualquer ingerência quanto ao ato exclusivo do Ministério Público em oferecer ou não o ANPP, não há falar em inércia do querelante para manifestação a esse respeito e, via de consequência, deve ser afastado o reconhecimento de perempção no presente caso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, declarando a nulidade da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 28 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)